Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelos apelantes através da derradeira peça[1] que ora agitaram, notadamente porque o despacho[2] que determinara a regularização da representação processual de 2 (dois) dos litisconsortes fora disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 02/07/2021 e publicado em 05/07/2021, tendo decorrido o prazo em 12/07/2021, posteriormente, portanto, ao período em que seu patrono estivera afastado de suas funções laborais, para tratamento do coronavírus, consoante o atestado médico que colacionara aos autos[3]. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 30326984. [2] - ID 26901752. [3] - ID 30326985.